Tribunal: TJBA
Processo: 8001138-74.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001138-74.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: LUCIANO SANTOS GONZAGA

Advogado(s)
:
BARBARA MORAES MENDES DA SILVA, SIDINEI DE SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR PREPOSTO NO INTERIOR DA AGÊNCIA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. PROPOSTA DE ADESÃO SEM ASSINATURA. CONTRATO POSTERIORMENTE CANCELADO PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO. FORTUITO INTERNO. TEORIA DA APARÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos materiais e morais, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, condenar à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O autor alegou ter sido vítima de fraude praticada por preposto do banco no interior da agência, que realizou transações e contratou empréstimo sem sua válida manifestação de vontade, resultando na subtração de R$ 151.000,00 e negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude praticada por seu preposto no ambiente da agência bancária; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão ou redução da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4. A fraude é praticada por preposto da própria instituição, que se vale da condição funcional e do acesso às informações bancárias do consumidor, configurando fortuito interno e risco inerente à atividade bancária, conforme Súmula 479 do STJ.

5. O contrato controvertido consta posteriormente como “cancelado” pela própria instituição financeira, circunstância que fragiliza a alegação de regularidade da contratação.

6. A proposta de adesão foi preenchida digitalmente, sem qualquer assinatura do autor, contendo apenas local e data, o que evidencia ausência de manifestação válida de vontade.

7. O autor demonstra prejuízos financeiros, com subtração de valores, atrasos no pagamento de faturas e negativação do nome, afastando a tese de inexistência de dano.

8. A atuação do fraudador no interior da agência atrai a teoria da aparência e legitima a confiança do consumidor na regularidade do atendimento, sendo indevida a imputação de culpa exclusiva à vítima.

9. O dano moral é configurado diante da gravidade da fraude, da expressiva quantia subtraída e da indevida negativação, não se tratando de mero aborrecimento.

10. O valor de R$10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por seu preposto no interior da agência, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

A ausência de assinatura em proposta de adesão e o posterior cancelamento unilateral do contrato evidenciam a inexistência de manifestação válida de vontade do consumidor.

A fraude perpetrada por funcionário do banco, com subtração de valores e negativação indevida, configura dano moral indenizável, sendo adequada a fixação do quantum segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8001138-74.2024.8.05.0076, em que figuram como Apelante,
BANCO BRADESCO SA,
e, como Apelado
LUCIANO SANTOS GONZAGA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso de Apelação e
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença nos termos do voto deste Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)